Tribunal: TJMT
Processo: 0016033-13.2018.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 0016033-13.2018.8.11.0015
RECORRENTE: ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA (Id. 30199959), com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 21958956):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – ALMEJADA CONCESSÃO DE INDULTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 1o, XV, DO DECRETO No 7.873/12 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA OU A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE FAZÊ-LO – INCAPACIDADE ECONÔMICA PELO FATO DE O PACIENTE SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Descabida a concessão de indulto aos condenados por crime contra o patrimônio, cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa, quando não restarem preenchidos os requisitos objetivo [cumprimento de 1⁄4 (um quarto) da pena se o agente for reincidente ou 1/6 se primário] e/ou subjetivo [reparação dos danos causados até 25/12/12, salvo comprovada a incapacidade econômica do apenado]. Não se presume a incapacidade econômica do apenado, para reparar o dano da infração, tão somente pelo fato de ser assistido por Defensor Público.” (AgExPe. 0016033-13.2018.8.11.0015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2019)
Alega violação ao art. 1o, XVI, do Decreto n. 7.873/2012 e ao art. 192 da Lei n. 7.210/84, ao argumento de inidoneidade no indeferimento do pedido de indulto natalino com fundamento de que não houve comprovação da reparação dos danos causados à vítima ou da incapacidade econômica para repará-la, quando: (i) já terem sido restituídos todos os bens furtados, cujo valor é inferior a um salário mínimo; (ii) inexistir fixação de indenização civil; (iii) o Recorrente é hipossuficiente.
Recurso tempestivo (Id. 31009992).
Contrarrazões – Id. 31746979.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A câmara julgadora, quando do julgamento do Agravo em Execução Penal, consignou “Não obstante a alegação do agravante de que os bens subtraídos foram restituídos à vítima, é certo que o Decreto se refere a prejuízo de forma genérica, ou seja, diz respeito à res furtiva e a quaisquer outros prejuízos causados à vítima.” (Id. 21958951, p. 2)
Destarte, concluiu que, embora não esteja demonstrado nos autos o valor do prejuízo, diante da não reparação dos danos na folha metálica na janela da residência da vítima quando da prática do furto mediante rompimento de obstáculo, ou da comprovação da impossibilidade financeira de fazê-lo, o indeferimento do benefício de indulto natalino deveria ser ratificado.
Nesse contexto, ao apontar a violação ao art. 1o, XVI, do Decreto n. 7.873/2012, defende o Recorrente a inidoneidade no indeferimento do pedido do referido indulto com base na não comprovação da reparação dos danos causados à vítima quando já terem sido restituídos todos os bens furtados, de valor inferior a um salário mínimo.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, e a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), além de não incidir no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais enunciados supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v